Tribunal: TJDFT
Processo: 0736947-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736947-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BENAMI JOSÉ GOMES JUNIOR RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. NULIDADE. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE DE AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória, sem o julgamento de mérito, em virtude da litispendência. 1.1. Pretensão do apelante de cassação da sentença. Afirma que não há litispendência entre as ações, pois possuem somente as mesmas partes e o mesmo fundamento: a prova da anulação irregular da Assembleia de 12/11/2021, mas os pedidos são distintos. 2. Nos termos do art. 301, § 2o, do CPC “Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” 3. O próprio pedido meritório do autor se limita a reiterar o pedido dos autos no 0714812- 65.2022.8.07.0001. 3.1. A presente demanda visa homologar o resultado da assembleia de 12/11/2021 e a anulação da convocação de novas eleições para a administração do condomínio, matéria idêntica à dos autos no 0714812-65.2022.8.07.0001. 3.2. O autor tenta apontar distinção nas ações sob o argumento de que a primeira busca, a anulação do ato que anulou a assembleia do dia 12/11/2021, nessa busca aferir a regularidade da assembleia de 12/11/2021. 3.3. Os pedidos apresentam-se como duas faces da mesma moeda, uma vez que a anulação do ato que anulou a assembleia desagua na conclusão lógica de sua validade. 4. Presente a identidade de partes, causa de pedir e pedidos, imperioso reconhecer a litispendência entre as ações. 4.1. Precedente jurisprudencial: “(...) Caracteriza-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. A identidade de demandas ocorre quando os processos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC). (...)” (07075837120208070018, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 30/11/2022). 5. Apelação improvida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 313, inciso V, alínea “a”, 337, §§ 1o, 2o e 3o, 369 e 371, todos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que a sentença sem apreciação de mérito é causa de grave violação ao deslinde das questões do processo eleitoral do condomínio recorrido. Aduz a necessidade da realização de uma assembleia, visto que a de 10/09/2022 foi indevidamente cancelada. Pugna, assim, para que seja afastada a extinção da ação e o trânsito em julgado, em razão da valoração das provas supervenientes, cujos efeitos processuais devem retroagir a sentença de piso. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na susposta ofensa aos artigos 3o, 313, inciso V, alínea “a”, 337, §§ 1o, 2o e 3o, 369 e 371, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido que reconheceu a existência de litispendência entre as ações. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030